Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.

I – Os elementos dos autos não evidenciam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e os fatos deduzidos pela autora, notadamente quanto à alegada turbação da posse, não estão satisfatoriamente esclarecidos e carecem de elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

II – Agravo de instrumento desprovido.